Tribunal: TJES
Processo: 5004052-84.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004052-84.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA CELIA MACHADO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1)
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, COM ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE DE QUE TAL EMPRÉSTIMO NÃO FORA POR ELA CONTRATADO.
(2)
SENTENÇA DE PISO JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(3)
RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA
. (4)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. NO MÉRITO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
(5)
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS VERIFICO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A AUTENTICIDADE, DE MODO A SE OBTER A CERTEZA SOBRE A MATÉRIA FÁTICA. ISTO PORQUE A PARTE AUTORA APRESENTOU COM SUA INICIAL CÓPIA DA PROCURAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EM ID 7732412 SEM QUALQUER ASSINATURA, NÃO PERMITINDO A ESTE JUÍZO COMPARAR AS REFERIDAS ASSINATURAS COM O CONTRATO JUNTADO PELA REQUERIDA EM SUA DEFESA. NÃO CABIMENTO DA PRODUÇÃO DA DESTACADA PROVA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, NOTADAMENTE PELA EXIGÊNCIA COMPLEXA DE SEU PROCEDIMENTO, TORNANDO-A INCOMPATÍVEL COM OS VETORES DA LEI 9.099/95
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(6)
SENTENÇA DE MÉRITO QUE DEVE SER MANTIDA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9099/95. NO MAIS, EXPEÇA-SE ALVARÁ DO DEPÓSITO ACOSTADO EM ID 7842175 REALIZADO PELA PARTE AUTORA EM SEU FAVOR
.
(7)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.